Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737556-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HERCILIO MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 51053361) interposto por ANTONIO HERCILIO MACHADO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova n. 0703003-44.2023.8.07.0001, DECLINOU DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento da causa em favor do Juízo Cível competente da Comarca de MARACAJÁ/SC, domicílio da parte Autora. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por este Relator (ID 51280858). O Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada de declínio da competência, cujo acórdão foi publicado em 05/03/2024. Após, o transcurso do prazo recursal para ambas as partes, o BANCO DO BRASIL SA (Agravado) peticionou nos autos alegando que: Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Assim restou consignado na r. decisão, in verbis: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Com essas alegações, ao final, pede “a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema”. Compulsando os autos, verifica-se que já se exauriu a prestação jurisdicional nesta instância revisora, haja vista o julgamento do agravo de instrumento, inclusive, com o transcurso do prazo recursal para ambas as partes. Demais disso, tecnicamente, a questão versada neste recurso e nos autos de origem não se trata do mérito quanto “ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Mas, sim, cuida de ação de produção antecipada de prova e declínio de competência de Juízo. Portanto, o sobrestamento desses autos não possui nenhuma utilidade ou qualquer efeito prático para prestação jurisdicional que já se exauriu nesta instância revisora. Além do mais, a questão tratada neste recurso é distinta daquela afetada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1290 (distinguishing). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024 16:18:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador